Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710675-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KAROLINI SOUZA BARBOSA DE SA AGRAVADA: CHURRASQUINHO NA BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO KAROLINI SOUZA BARBOSA DE SÁ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que salário é direito trabalhista, de índole Constitucional, e que sua penhora viola a dignidade da pessoa humana. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LISBETH VIDAL NEGREIROS BASTOS, OAB/DF 13.810 e JAILSON ROCHA PEREIRA, OAB/DF 64.462, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20414404. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018